Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-59.2017.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, sendo devida sua extinção, sem resolução do mérito, fundamentada no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, diante da inércia da parte interessada em adotar as providências necessárias e não há que se falar em intimação pessoal nesses casos.
2. Apelação desprovida.